Tribunal: STF
Processo: HC 255278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 2. O paciente foi condenado em primeira instância às penas de reclusão e multa, por infração aos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006. A apelação interposta foi negada pelo Tribunal de origem. 3. A defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de provas para a condenação por associação para o tráfico, e pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado, entre outros pedidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de decisão condenatória já transitada em julgado. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em relação a condenações já transitadas em julgado, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem que haja julgamento de mérito passível de revisão nesta Corte. 7. Não foram identificadas teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que autorizem a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em relação a condenações já transitadas em julgado. 2. O habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem julgamento de mérito passível de revisão nesta Corte.” (eDOC 07)



    Busca-se, em síntese: a) a absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que “não há elementos que apontem vínculo estável, permanente ou associativo entre o Paciente e os demais envolvidos.”; b) a aplicação da causa de diminuição prevista ano art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, “dada a notória ausência de circunstâncias agravantes e o contexto de baixa ofensividade da conduta imputada ao Paciente”; c) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, em razão da “ausência de provas que indiquem a efetiva relação do Paciente com a menor supostamente envolvida nos fatos narrados, visto que a menor sequer possuía qualquer vínculo direto com o Paciente”; d) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que “não há qualquer indício de que o Paciente tenha se valido, dolosamente, do contexto da pandemia como meio para agir com maior facilidade, tampouco foi demonstrado que sua conduta estivesse associada a qualquer tipo de oportunismo frente à calamidade pública”.



    Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente